Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 94135043 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de KS Comercial e Transporte Ltda. – EPP (devedor) e Juarez Antônio Vieira (fiador), processo 0014845-14.2013.8.07.0001, indeferiu a pesquisa de ativos no sistema SisbaJud pelo prazo de 30 (trinta) dias, porque ocasiona o bloqueio de todas as contas das quais o executado seja titular, de modo que o bloqueio por um determinado período de tempo pode ocasionar excesso de execução, ferindo o princípio da menor onerosidade ao executado. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 94872532 do processo de referência) foram rejeitados (Id 95108252). Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 27199863, pp. 4-12), alega que os executados/agravados estão inadimplentes com o pagamento da cédula de crédito bancário – linha BNDES – FINAME (n. 2010/137-6/53.079-4/301) no valor de R$ 75.150,00. Menciona que foram citados por edital e o prazo para pagamento transcorreu sem manifestação. Destaca que a execução tramita desde 2013 sem sucesso nas várias tentativas de localização de bens penhoráveis dos devedores. Por isso, requereu a renovação da pesquisa de ativos financeiros no SisbaJud de forma reiterada (“teimosinha”) até o pagamento integral do débito. Assevera que a busca de bens indeferida pelo i. juiz não se mostra mais onerosa para os executados/agravados e a concessão da providência contribui para a realização dos princípios da cooperação, efetividade e eficiência, notadamente com a renovação da pesquisa, porque a novel ferramenta desenvolvida confere mais possibilidade ao credor de obter a satisfação do crédito. Assinala com o crescimento das transações financeiras on line a possibilidade de serem localizados, por meio do SisbaJud, ativos dos agravados em conta bancária ou digital em startup que desenvolve produtos financeiros digitais. Acentua consistir a providência em medida prevista no art. 139, IV, do CPC, a ser determinada pelo juiz para assegurar a efetividade e eficiência da execução. Frisa o esgotamento das diligências de sua iniciativa para a localização de bens e ressalta a finalidade da atuação do Judiciário como sendo a realização do direito. Colaciona julgados que entende favoráveis às alegações deduzidas. Ao final, requer o recebimento do presente agravo, por instrumento, para seja este recurso conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, reformando-se a decisão agravada nos termos já expostos. É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 1.019 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.